Tribunal: TJSP
Processo: 0000487-92.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Cessão de direitos hereditários realizada por instrumento particular. Inexistindo alegação de vício de consentimento, a vontade dos contratantes deve ser preservada. Prevalecimento da boa-fé contratual, não sendo lícito aos cedentes invocar a própria torpeza para se locupletar, ficando com quase a integralidade do preço e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Cessão de direitos hereditários realizada por instrumento particular. Inexistindo alegação de vício de consentimento, a vontade dos contratantes deve ser preservada. Prevalecimento da boa-fé contratual, não sendo lícito aos cedentes invocar a própria torpeza para se locupletar, ficando com quase a integralidade do preço e também com o imóvel. ALEGAÇÃO DOS AUTORES DE NULIDADE DO CONTRATO AFASTADA.

CESSÃO DE DIREITOS. Inadimplência do cessionário. Ante o adimplemento substancial do contrato – a cessão de direitos foi avençada pelo valor de R$ 90.000,00 e o requerido ficou inadimplente da quantia de R$ 20.000,00 (com a quantia de R$ 10.000,00 já depositada nos autos da consignação em pagamento) – sendo justa a exclusão do direito de resolução do contrato, permitindo tão somente o pedido dos cedentes de pagamento do saldo remanescente. PEDIDO DOS AUTORES DE RESCISÃO DO CONTRATO AFASTADO.

VERBAS DA SUCUMBÊNCIA. Honorários arbitrados em R$ 3.000,00. Pedido do requerido de arbitramento com base no valor da causa. Acolhimento. Honorários arbitrados em 12% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC. – PEDIDO DO REQUERIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ACOLHIDO.
RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO, RECURSO ADESIVO DO REQUERIDO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 0000487-92.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes/apelados FLORINDA CURY CARNEIRO e ADILSON CURY CARNEIRO,
é apelado/apelante GILBERTO SERRANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso dos
autores e deram provimento ao recurso adesivo do requerido, V.U.", de conformidade
com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000487-92.2017.8.26.0577
(RI)
Pág. 2/5
VOTO No 9639
No Processo - Classe:
0000487-92.2017.8.26.0577 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São José dos Campos
Juiz(a) de 1o Grau:
João José Custodio da Silveira
Partes:
Aptes/Apdos: Florinda Cury Carneiro e Adilson Cury Carneiro
Apelado/Apelante: Gilberto Serrano
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Cessão
de
direitos
hereditários
realizada
por
instrumento
particular. Inexistindo alegação de vício de consentimento,
a
vontade
dos
contratantes
deve
ser
preservada.
Prevalecimento da boa-fé contratual, não sendo lícito aos
cedentes invocar a própria torpeza para se locupletar,
ficando com quase a integralidade do preço e também com
o imóvel. ALEGAÇÃO DOS AUTORES DE NULIDADE
DO CONTRATO AFASTADA.
CESSÃO DE DIREITOS. Inadimplência do cessionário.
Ante o adimplemento substancial do contrato a cessão de
direitos foi avençada pelo valor de R$ 90.000,00 e o
requerido ficou inadimplente da quantia de R$ 20.000,00
(com a quantia de R$ 10.000,00 já depositada nos autos da
consignação em pagamento) sendo justa a exclusão do
direito de resolução do contrato, permitindo tão somente o
pedido dos cedentes de pagamento do saldo remanescente.
PEDIDO
DOS
AUTORES
DE
RESCISÃO
DO
CONTRATO AFASTADO.
VERBAS DA SUCUMBÊNCIA. Honorários arbitrados em
R$ 3.000,00. Pedido do requerido de arbitramento com base
no valor da causa. Acolhimento. Honorários arbitrados em
12% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11,
do CPC. PEDIDO DO REQUERIDO DE MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ACOLHIDO.
RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO, RECURSO
ADESIVO DO REQUERIDO PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000487-92.2017.8.26.0577
(RI)
Pág. 3/5
Os presentes Recursos de Apelação foram interpostos pelos autores e
pelo requerido em oposição à r. sentença de fls. 228/230, proferida em Ação
Declaratória de Nulidade Contratual c.c. Reintegração de Posse, a qual julgou
improcedentes os pedidos iniciais, condenando os autores ao pagamento de honorários
advocatícios de R$ 3.000,00.
Os autores interpuseram recurso de apelação às fls. 232/235 aduzindo
que a cessão de direitos deveria ter sido efetuada por escritura pública, em consonância
com os artigos 108 e 1.793 do CC, impondo-se o reconhecimento da nulidade absoluta
da cessão de direitos hereditários realizada por instrumento particular.
Além do mais, o requerido não teria efetuado o pagamento do preço
do negócio, comportando acolhimento o pedido de reintegração de posse.
Aliás, em conformidade com a r. sentença proferida na ação de
consignação
em
pagamento
movida
pelo
requerido
(processo
1.026.875-49.2016.8.26.0577, o requerido ainda estaria inadimplente.
O requerido interpôs recurso adesivo às fls. 300/310 postulando o
arbitramento da verba honorária em percentual fixado sobre o valor da causa.
Os recursos foram regularmente processados, com respostas e isentos
de preparos.
É O RELATÓRIO.
O recurso dos autores não comporta provimento.
Em 15/1/2006, os autores e demais herdeiros firmaram com o
requerido contrato de cessão de direitos hereditários sobre o imóvel objeto da matrícula
33.015 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Campos, pelo valor de R$
90.000,00 (fls. 30/34).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000487-92.2017.8.26.0577
(RI)
Pág. 4/5
Na presente ação, alegando que o requerido estaria inadimplente e que
a cessão de direitos hereditários somente poderia ser realizada por escritura pública, os
autores postularam a declaração de nulidade do contrato, a reintegração de posse sobre o
imóvel, a perda dos valores pagos a título de perdas e danos e a condenação ao
pagamento de aluguel pela ocupação indevida de 0,5% do valor do imóvel por mês.
O requerido aduziu que havia efetuado o pagamento da quantia de R$
80.236,09, somente não efetuando o pagamento da quantia restante em razão da recusa
dos autores, tanto que propôs ação de consignação em pagamento (processo
1.026.088-20.2016.8.26.0577).
De início, convém observar que a ação de consignação movida pelo
cessionário foi julgada parcialmente procedente no Primeiro Grau, restando reconhecido
um saldo devedor em aberto de R$ 20.000,00 com juros de mora a partir do vencimento
da obrigação em janeiro de 2018, descontando-se a quantia de R$ 10.000,00 já
depositada nos autos.
Cumpre consignar também que os recursos de apelação interpostos
por ambas as partes na ação de consignação de pagamento já foram julgados por esta E.
10 Câmara de Direito Privado, em voto desta Relatoria, os quais foram improvidos,
sendo integralmente mantida a r. sentença.
Neste diapasão, os pedidos da presente ação foram julgados
improcedentes, reconhecendo a r. sentença o adimplemento substancial do preço
pagamento de R$ 70.000,00 dos R$ 90.000,00 avençados e a impossibilidade de os
autores se beneficiarem da própria torpeza, eis que em nenhum momento questionaram
a formalização da cessão de direitos, recebendo valores sem nada questionar.
De fato, em que pese o artigo 1.793 do CC dispor que a cessão de
direitos hereditários deve ser efetuada por escritura pública, pondera-se que o contrato
sub judice conta com assinatura e reconhecimento de firma dos herdeiros de forma
conjunta todos maiores e capazes os quais cederam os respectivos direitos sobre o
bem individualizado da herança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000487-92.2017.8.26.0577
(RI)
Pág. 5/5
Assim sendo, inexistindo alegação de vício de consentimento, a
vontade dos contratantes deve ser preservada (artigo 170 do CC).
Ademais, a ausência de escritura pública tornaria inoponível a
obrigação perante terceiros, mas continuaria vinculando as partes que firmaram a cessão
de direitos, prestigiando-se a boa-fé dos contratantes no ato da celebração da avença, eis
que não seria lícito aos cedentes invocar a própria torpeza para se locupletar, ficando
com quase a integralidade do preço e também com o imóvel.
Em relação ao débito remanescente do requerido, ante o adimplemento
substancial do contrato a cessão de direitos foi avençada pelo valor de R$ 90.000,00 e
o requerido ficou inadimplente da quantia de R$ 20.000,00 (com a quantia de R$
10.000,00 já depositada nos autos da consignação em pagamento) justa a exclusão do
direito de resolução do contrato (REsp 272.739/MG e REsp 1.051.270/RS), permitindo-
se tão somente o pedido dos cedentes de pagamento do saldo remanescente.
O recurso adesivo do requerido comporta provimento.
Vencidos, os autores deverão arcar com as verbas da sucumbência,
inclusive a honorária, arbitrada em 12% do valor da causa, considerando o trabalho
desenvolvido tanto em primeira como em segunda instância, nos termos do artigo 85, §§
2o e 11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso dos
autores e dou provimento ao recurso adesivo do requerido, nos termos da
fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora